Tribunal: CARF
Processo: 13738.000301/2007-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENNY MEDEIROS DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S2-C4T2
S2-C 4T2 Ministério da Economia
Ministério da Economia CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
Processo no
Processo no
13738.000301/2007-45 Recurso no
Recurso no
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2402-008.482 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
6 de julho de 2020 Recorrente
Recorrente
ARAQUEN ORI DE SANT ANNA E SILVA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA, ISENÇÃO. RENDIMENTOS
REFORMA. ACIDENTE EM SERVIÇO.
Estão isentos do Imposto de Renda Pessoa Física os rendimentos decorrentes
de reforma motivada por acidente em serviço.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior,
Marcelo Rocha Paura (Suplente Convocado), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos até a decisão de primeira instância,
transcreveremos o relatório constante do Acórdão no 13-29.031, da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento (DRJ) no Rio de Janeiro II/RJ:
Contra o contribuinte foi lavrado o Auto de Infração relativo ao Imposto sobre a Renda
de Pessoa Física (fls. 04/08), ano-calendário 2002, para cobrança do crédito tributário
no valor de R$ 2.752,93.
O lançamento se reporta aos dados informados na declaração de ajuste anual/2003 do
interessado, tendo sido apurada a seguinte infração: omissão de rendimentos recebidos
de pessoa jurídica, decorrentes de trabalho com vínculo empregatício, no valor de R$
82.450,42.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000301/2007-45
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000301/2007-45

Os dispositivos legais considerados, pela autoridade fiscal, adequados para dar amparo
ao lançamento estão discriminados às fls. 05 e 08.
Inconformado, o interessado ingressou com a impugnação de fls. 0l/03, argumentando
que:
1. foi considerado inválido para o serviço policial por intermédio de laudo pericial
emitido por Junta Médica da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro;
2. a supracitada Junta constatou sua incapacidade física, retroagindo sua condição de
incapaz à data de sua inativação, ou seja, a 23 de julho de 1997;
3. argumenta que esta retroatividade se deu em razão de exame demissional incompleto
à época, corrigido à posteriori pela junta médica requerida;
4. os atos administrativos pertinentes à mudança de ato foram providenciados e
continuam em curso;
5. em 20 de dezembro de 2005, recebeu de sua Corporação uma declaração definindo
sua situação jurídica perante o Fisco Federal;
6. consequentemente, providenciou declarações retificadoras dos últimos cinco anos;
7. acrescenta que seu direito foi adquirido no momento da identificação da moléstia pela
junta médica oficial;
8. ressalta que a lei de isenção define que a isenção aplica-se a partir da data em que a
doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial;
9. informa que, a nível estadual, o enquadramento de seu pleito é a Lei n° 443/1981 -
Estatuto dos Policiais Militares e que, na esfera federal, baseia-se na Lei n°
11.052/2004, que alterou as Lei nos. 7713/88 e 8541/92;
10. argui que está requerendo a restituição do imposto de renda face a demora da fonte
pagadora em cessar as retenções;
ll. por fim, explica que seu pedido deixou de ser feito em formulário próprio, diante da
informação obtida na ARF-Nova Friburgo.
Ao julgar a impugnação, a 2a Turma da DRJ no Rio de Janeiro II/RJ, por
unanimidade de votos, conclui pela sua improcedência, uma vez que o contribuinte não teria
comprovado que a moléstia foi adquirida em ato do serviço, consignando a seguinte ementa no
decisum:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MOLÉSTIA GRAVE.
Para serem isentos do imposto de renda pessoa física, os rendimentos deverão
necessariamente ser provenientes de pensão, aposentadoria ou reforma, assim como
deve estar comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, que o interessado é portador de
uma das moléstias apontadas na legislação de regência.
Cientificado da decisão de primeira instância, em 27/5/10, o Contribuinte interpôs
o recurso voluntário de fls. 47 e 48, em 22/6/10, alegando que a moléstia foi adquirida em ato do
serviço, conforme busca demonstrar com os documentos carreados aos autos junto com seu
recurso.
É o Relatório.

Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000301/2007-45

Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira, Relator.
Da admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.
Das alegações recursais
Como visto no relatório acima, a decisão de primeira instância manteve a omissão
de rendimentos apurada pela fiscalização, pois o Contribuinte (ora Recorrente) não comprovou
que a moléstia foi adquirida em ato do serviço, nos seguintes termos:
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos;
que devem ser proventos de aposentadoria ou reforma e pensão, e o outro relaciona-se
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Inicialmente, é de se destacar que, de acordo com a cópia da Ata de Inspeção de Saúde
(fl. 11), datada de 07/05/2003, o contribuinte foi considerado portador da moléstia
discriminada na Classificação Estatística Interacional de Doenças e Problemas
Relacionados à Saúde (CID 10) como K43 (hérnia ventral)+ W03 (outras quedas no
mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa), de acordo com Parecer da
Cirurgia Geral do HCPM, emitido em 29/04/2003.
Acrescente-se que, na supracitada Ata de Inspeção, consta informado que o interessado
é incapaz definitivamente para o serviço Policial Militar e que a moléstia foi adquirida
em ato de serviço.
Cabe destacar que para o contribuinte comprovar que a moléstia foi adquirida em ato de
serviço, deveria ter apresentado o Boletim de Ocorrência do acidente do qual teria sido
vítima.
Sem a prova cabal de que as moléstias de CID K43 (hérnia ventral)+ W03 (outras
quedas no mesmo nível por colisão com ou empurrão por outra pessoa) foram
adquiridas em virtude de ato de serviço, não há como considerar os rendimentos em tela
abarcados pela isenção prevista pela Lei n° 7.713/1988, em seu artigo 6°, incisos XIV e
XXI, com a redação dada pela Lei n° 11.052, de 29 de dezembro de 2004.
Deixa-se, assim, de analisar o outro requisito indispensável à concessão da isenção,
sendo irrelevante, no caso, se os rendimentos são oriundos de reforma já que não restou
comprovado nos autos que o interessado teria sido vítima de acidente.
Vejamos, então, o que dispõe a Lei no 7.713, de 22/12/88:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
[...]
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço
e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;

Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000301/2007-45

Conforme se observa, são isentos do Imposto e Renda os proventos de reforma
motivada por acidente em serviço.
Pois bem, quando da impugnação, para comprovar que o acidente tinha ocorrido
em serviço, o Contribuinte trouxe aos autos a seguinte Ata de Inspeção Militar, expedida pela
Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro:

Para a DRJ, porém, tal documento não se mostrou suficiente, assentando na
decisão recorrida a necessidade e apresentação do Boletim de Ocorrência do acidente do qual
teria sido vítima o Contribuinte.
Com o recurso, o Contribuinte carreou aos autos o Boletim da PM no 149, de
7/8/96, no qual constam as seguintes informações:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000301/2007-45

Segundo se extrai desse boletim, o Contribuinte teria sofrido uma cotovelada na
região peitoral, em 1985, e tal lesão foi considerada como acidente em ato de serviço pela Polícia
Militar, uma vez que o Contribuinte se encontrava em serviço (visita de estudos à CFAP da
PMPA, na condição de integrante do corpo dissente do CAO/PMSC).
Ademais, o Boletim do QG no 92, de 23/5/03, que já havia sido juntado aos autos
com a impugnação, atesta que a moléstia incapacitante foi adquirida em consequência de ato de
serviço. Confira-se:

Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.482 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13738.000301/2007-45

Portanto, considerando que o motivo determinante do julgado a quo para a
manutenção da omissão de rendimentos foi a falta de comprovação, suficiente, de que a moléstia
foi adquirida em ato de serviço, entendemos ter restado demonstrado que a moléstia, de fato,
decorreu de acidente em serviço, haja vista o Boletim da PM de fl. 61 e demais documentos
constantes dos autos.
Desse modo, tendo em conta que os rendimentos sobre os quais incidiu o imposto
ora discutido decorrem de reforma motivada por acidente em serviços, assiste razão à defesa,
devendo, pois, ser cancelado o lançamento fiscal.
Conclusão
Isso posto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital